Tribunal: TJSP
Processo: 1014058-85.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato particular. Venda e compra de safra futura de café. Sentença de improcedência. Apelação do embargante. Inadimplência admitida com a não entrega do produto na data de vencimento. Alegação de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que causaram queda expressiva na produção. Seca e geada. Pretensão de rescisão do contrato ou,

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato particular. Venda e compra de safra futura de café. Sentença de improcedência. Apelação do embargante. Inadimplência admitida com a não entrega do produto na data de vencimento. Alegação de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que causaram queda expressiva na produção. Seca e geada. Pretensão de rescisão do contrato ou, subsidiariamente, de afastamento dos encargos moratórios, com prolongamento do vencimento da obrigação. Impossibilidade. Negociação de safra futura. Acontecimento relatado que configura risco do negócio assumido pelas partes ante a espécie de contrato firmado. Precedentes do STJ. Juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor do contrato. Ausência de abusividade. 'Pacta sunt servanda'. Sentença mantida. Recurso desprovido.